Tribunal: TJDFT
Processo: 0710347-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0710347-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: AGROCEN COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0701899-46.2021.8.07.0014, proposta em desfavor da Agravante por AGROCEN COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Autora, ora Agravada, para o fim de determinar a instalação das linhas telefônicas litigiosas no novo endereço da Autora, sob pena de multa. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por AGROCEN COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A, contendo pedido de tutela de urgência para determinar que a Ré restabeleça e proceda com a instalação das linhas telefônicas da parte autora, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária. O autor relata, em síntese, que no dia 09/02/2021, solicitou a mudança de suas 6 linhas telefônicas para o novo endereço SOF SUL QD 18 conjunto A lote 2 - Guará – DF. Contudo, lhe foi informado que a mudança não seria possível devido a incompatibilidade de tecnologias dos endereços, o antigo endereço continha tecnologia metálica enquanto o novo em fibra, sendo recomendado que solicitasse novas linhas e procedesse com a desconexão das antigas para que não perdesse os números que já eram utilizados por muitos anos em sua atividade comercial. Relata que seguiu as recomendações do preposto da Ré, todavia, até a data da propositura da ação, a Requerida tem se furtado a instalar as linhas solicitadas pelos mais variados motivos, o que tem lhe causado prejuízos comerciais. Decido. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. Apresenta-se indevida a reiterada recusa para transferência de endereço das linhas telefônicas de titularidade do autor. Com efeito, a probabilidade do direito encontra-se na existência prévia de relação contratual entre as partes, bem como na inércia e negligência da Requerida em proceder com o reestabelecimento e instalação das linhas telefônicas comerciais da sede da empresa autora. Por sua vez, o perigo de dano, está consubstanciado no risco a manutenção da atividade comercial da autora, porque os clientes não conseguem manter contato com a empresa, especialmente, em período de pandemia, em que as comunicações se dão basicamente por meio de telefones e redes sociais. Assim sendo, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar à Ré que providencie, no prazo de 48 horas, contados da intimação, a instalação das linhas telefônicas da parte autora no endereço indicado na inicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a parte Ré, pelo sistema, para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Int. BRASÍLIA, DF, 16 de março de 2021 14:54:36.” Sustenta a Agravante que a determinação contida na decisão agravada é tecnicamente impossível de ser cumprida, uma vez “que os serviços eram prestados no endereço antigo através de tecnologia metálica, a qual é incompatível com o novo endereço apontado pela requerente, que, por sua vez, possui tecnologia fibra (GPON)” (Num. 24738302 - Pág. 5). Argumenta que “a indisponibilidade técnica de prestação do serviço na tecnologia metálica no novo endereço não constitui qualquer descumprimento contratual por parte da exponente, visto que (i) a requerida apenas se comprometeu contratualmente a disponibilização dos serviços para o antigo endereço e (ii) não se está ao alcance de qualquer operadora garantir a disponibilidade de seus serviços em 100% do território nacional, especialmente em se tratando de serviços de telefonia e internet fixas” (Num. 24738302 - Pág. 6). Ressalta que a Agravada “contratou novas linhas durante o mês de março/2021, as quais foram devidamente instaladas no endereço desejado, qual seja endereço SOF SUL QD 18, conjunto A, lote 2, Guará – DF, na tecnologia disponível no local” (Num. 24738302 - Pág. 8/9). Defende a Agravante, subsidiariamente, a conversão de eventual obrigação de fazer em perdas e danos, nos moldes do art. 248 do Código Civil. Requer a concessão e efeito suspensivo. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, indeferindo-se o pedido de tutela provisória de urgência. Subsidiariamente, postula a “a conversão em perdas e danos, revogando-se a multa cominatória” (Num. 24738302 - Pág. 15). Preparo regular (Num. 24738303 e 24738304). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0701899-46.2021.8.07.0014, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Autora, ora Agravada, para o fim de determinar a instalação das linhas telefônicas litigiosas no novo endereço da Autora, sob pena de multa. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). O exame perfunctório próprio deste momento processual indica que não estão presentes os requisitos para a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada. Com efeito, sem embargo da oportuna apreciação acerca da alegação de impossibilidade técnica de cumprimento da determinação contida na decisão agravada, o que será levado a efeito no julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, é certo que a fixação da multa não configura perspectiva de prejuízo imediato, uma vez que, já na vigência do Código de Processo Civil revogado, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo, firmara a tese de que somente era admitida execução provisória de astreintes em caso de confirmação da decisão interlocutória na respectiva sentença. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1 - Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: ‘A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.’ 2.- O termo ‘sentença’, assim como utilizado nos arts. 475-N, I, e 475-O do CPC, deve ser interpretado de forma estrita, não ampliativa, razão pela qual é inadmissível a execução provisória de multa fixada por decisão interlocutória em antecipação dos efeitos da tutela, ainda que ocorra a sua confirmação por Acórdão. 3 - Isso porque, na sentença, a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte, então apurado após ampla dilação probatória e exercício do contraditório, ao passo em que a sua confirmação por Tribunal, embora sob a chancela de decisão colegiada, continuará tendo em sua gênese apenas à análise dos requisitos de prova inequívoca e verossimilhança, próprios da cognição sumária, em que foi deferida a antecipação da tutela. 4 - Recurso Especial provido, em parte: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, dá-se parcial provimento ao Recurso Especial.” (REsp 1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014) O atual Código de Processo Civil, conforme redação dada pela Lei no 13.256/2016 ao § 3o do art. 537, estabelece que a “decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte”. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 13 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador